Tribunal: TJSP
Processo: 1500794-12.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Autoria e materialidade comprovadas somente quanto à acusada F.M.A. Absolvição decretada quanto aos corréus. Desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Inviabilidade. Pena. Pena-base reduzida para o mínimo legal. Quantidade de droga apreendida que não se mostra expressiva para majorar a pena-base. Acusada primária e de

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Autoria e materialidade comprovadas somente quanto à acusada F.M.A. Absolvição decretada quanto aos corréus. Desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Inviabilidade. Pena. Pena-base reduzida para o mínimo legal. Quantidade de droga apreendida que não se mostra expressiva para majorar a pena-base. Acusada primária e de bons antecedentes. Aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 na fração de 2/3. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Regime inicial alterado para o aberto. Recursos de G.H.M.F. e R.S.O. providos e de F.M.A. parcialmente provido.